Tribunal: STF
Processo: ARE 1376317
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DANO AO MEIO AMBIENTE. ÁREA DE RISCO. DESOCUPAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CRITÉRIOS PARA DESOCUPAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO: OBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTE (ADPF N. 828-TPI-REF/DF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação Civil Pública - Propositura em face de Município - Pretensão da remoção de moradores de área de risco e proteção ambiental - Questão ambiental acessória, que não atrai a competência das Câmaras Especializadas do Meio Ambiente. Prova robusta acerca da área de preservação permanente irregularmente ocupada e dos riscos à vida de ocupantes, além de degradação ambiental - Responsabilidade do Município - Dever de regularização da área por meio de obras de infraestrutura - Situação de risco comprovada Omissão no exercício do Poder de Fiscalização Intelecção do art. 30, VIII, da CF - Impossibilidade de mantença de todos os ocupantes na área - Iminente risco à vida de parte dos ocupantes - Impraticabilidade de regularização fundiária - Sentença de procedência do pedido. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o art. 6º e o inc. IX do art. 23 da Constituição da República. Argumenta que a determinação de remoção dos ocupantes de área de risco e de preservação ambiental, sem o devido estudo técnico para regularização fundiária, afrontaria os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia. Ressalta que as providências sobre políticas públicas habitacionais a serem tomadas não seriam de responsabilidade exclusiva do Município (e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a r. decisão ora agravada merece reforma, vez que o v. acórdão hostilizado por recurso extraordinário viola comando constitucional e o caso vertente não se enquadra nos ditames da Súmula 279 e 636 desse C. STF” (fl. 7, e-doc. 29).



    Salienta que “o v. acórdão – então hostilizado por meio de recurso extraordinário – ao manter a r. sentença no capítulo que determina a remoção dos ocupantes de faixa de APP e non aedifícandi ao longo dos cursos d'água compreendidos na área descrita na peça de ingresso, bem como na desocupação das áreas ou faixas em que são terminantemente proibidos o desmatamento, remoção de cobertura vegetal, obras ou edificações, sem a elaboração de prévios estudos técnicos a analisar a possibilidade de regularização fundiária do parcelamento em tela, nega vigência/viola diretamente a Constituição Federal em relação a princípios caros como a dignidade da pessoa humana e o direito social à moradia” (fl. 10, e-doc. 29).



    Assevera que “não é competência exclusiva dos Municípios a elaboração, implantação e execução das medidas decorrentes das políticas habitacionais. Por ordem constitucional (art. 23, IX, da CF), trata-se de competência comum da União, Estados e Municípios” (fl. 10, e-doc. 29).



    Assinala que “não há presença, no caso em tela, de revisão de provas colhidas no curso do feito a ensejar a incidência da citada súmula 279 do STF” (fl. 11, e-doc. 29).



    Enfatiza que “se buscou em sede de recurso extraordinário foi a aplicação, ao caso em comento, do quanto consubstanciado no artigo 1º, III (dignidade da pessoa humana), art. 6º (direito à moradia) e art. 23, IX (pacto federativo quanto à implantação e execução de políticas habitacionais) – negados pelo Tribunal Bandeirante – situação que não demanda o revolvimento de elementos fáticos-probatórios do processo” (fl. 12, e-doc. 29).



    Pede “seja reformada a r. decisão denegatória para que, então, seja admitido o presente recurso de agravo por esse Excelso Supremo Tribunal Federal, com o seu regular processamento, e que este seja convertido em recurso extraordinário, conferindo-lhe, ao final, provimento de forma a reformar o v. acórdão em testilha” (fls. 14-15, e-doc. 29).



    5. Em 19.4.2022, encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 55), que opinou pelo não provimento do recurso, nestes termos:



    “Processual Civil. Agravo em recurso extraordinário. Ação Civil Pública proposta pelo MP/SP em face do Município de Guarulhos/SP. Remoção/realocação de ocupantes de área de risco de inundação e solapamento, com determinação de regularização fundiária e urbanística, além de reparação dos danos ambientais decorrentes da ocupação de área de preservação permanente (APP). 1. O requisito da repercussão geral não foi adequadamente demonstrado nas razões do recurso extraordinário. 2. Eventual violação ao texto constitucional, ainda que existente, seria meramente indireta ou reflexa, pois necessário o exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 3. O pleito do recorrente também esbarra nos óbices das Súmula 279/STF e Súmula 283/STF. 4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte. 5 Pelo desprovimento ao agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário. Necessário, contudo, que se observe o quanto decidido nos autos da ADPF 828-MC, quanto ao respeito aos estritos limites da Lei Federal n. 12.340/2010 no processo de remoção/realojamento das famílias, além dos cuidados inerentes à situação de contágio do Covid-19, garantindo-se medidas alternativas de moradia nos termos da lei e da Resolução n.17/2021 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH)” (fl. 1, e-doc. 57). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. O Tribunal de origem analisou a situação de loteamento localizado em área de risco e de preservação ambiental, assentando ter sido demonstrada a necessidade de remoção dos ocupantes. Determinou-se que o Município apresentasse soluções para as questões ambientais, urbanísticas e habitacionais no local. Consta do voto do Desembargador relator no acórdão recorrido:



    “(...) verifica-se no caso concreto manifesta omissão do ente federado, evidenciada no controvertido parcelamento irregular do solo, violando-se, assim, a Lei Federal nº 6.766/79, permitindo-se ocupação desordenada da área em questão, e a edificação de moradias irregulares, que agora reclamam imediata providência ao risco sobejamente narrado pelo autor da ação, e corroborado pela prova técnica, ao teor de que (fls. 881/882) (…)



    O rol documental é indicativo, ainda, da completa falta de políticas públicas tendentes ao ordenamento e ocupação do solo urbano, materializada no permissivo da tomada de área de preservação permanente, além de considerável perímetro sujeito a iminente risco de inundação, em virtude da existência de construções arremetendo sobre leito de córrego, situação que findará por obstruir o curso d'água existente no local. 



    E mais. Constatou-se o adensamento da ocupação irregular, tendo o r. juízo a quo bem observado a conjuntura caótica na área em questão, tudo corroborando a reiterada omissão da Administração Municipal a respeito da grave demanda que reclama urgente medida. 



    Acresça-se a isso que, instado a prestar esclarecimento, o Município réu sequer se pronunciou, quedando-se inerte, conforme asseverado pelo autor, quanto à adoção de medidas concretas e efetivas. Nesse sentido, não apresentou cronograma de medidas; projeto técnico, ou sinalizou qualquer providência tendente à solução de delicada questão, tudo evoluindo, caso nenhuma cautela seja prontamente adotada, para possível e previsível evento de ordem grave, o que não se pode admitir. 



    Neste particular, incabível a mantença da totalidade das ocupações, eis emergir da prova carreada ser inviável singela eliminação de riscos verificados, concomitantemente à permanência dos moradores. E de acordo com as determinações contidas no decisum, os ocupantes serão encaminhados para moradias substitutas provisórias, ou transitórias, se caso for, mediante comprovação da possibilidade ou não do retorno à referida área, tudo a ser apurável em oportuna liquidação de sentença ” (fls. 9-14, vol. 23).



    Rever o decidido pelas instâncias originárias demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 6.766/1979). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 888.055-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Loteamento clandestino. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.184.140-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário,DJe 1º.8.2019).



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOTEAMENTO IRREGULAR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 27.4.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a reelaboração da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, ausente fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 961.763-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2016). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.100.338-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. REPARAÇÃO. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento dos presentes recursos. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito ao parcelamento irregular de solo de imóvel, denominado Condomínio Estância Quintas da Alvorada, e à degradação ambiental de área pública de preservação permanente, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso-paradigma no ARE 748.371-RG, de Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.050.366-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8.  No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator evidenciou a necessidade de desocupação da área de risco:



    “(...) a despeito da dita possibilidade de permanência dos ocupantes no perímetro em questão, tenha-se em vista estar evidenciada a impraticabilidade de tal medida, considerando-se que em boa parte da demarcação se verifica risco à vida dos moradores, máxime nas encostas com latente desabamento. (…)



    Não se ignora, ademais, que a eliminação dos riscos constatados no local com a permanência da totalidade dos moradores, é seguramente mais onerosa aos cofres públicos e menos segura à coletividade, que as providências fixadas pela r. sentença recorrida, que deve persistir, notadamente em prestígio ao princípio da eficiência.



      Some-se a tais fundamentos que, enaltecendo as disposições contidas no art. 6º da Constituição Federal, o Município de Guarulhos, no âmbito de suas atribuições, estabeleceu na Lei nº 6.623/09 a assim nominada ‘Locação Social’, regulamentada pelo Decreto nº 27.162/10” (fl. 14, e-doc. 23) 



    Ressalte-se não ser o caso de determinar a suspensão da desocupação da área de risco, pois o Tribunal de origem, na medida adotada, observou a exceção prevista no referendo da tutela provisória incidental parcialmente deferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Ao deferir parcialmente a medida cautelar nessa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



      i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017; 



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; 



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e 



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (DJe 7.6.2021). 



    Na mesma linha, a Procuradoria-Geral da República, no parecer, assim se manifestou:



    “Importante ainda ressaltar não ser caso de suspensão da medida em razão da medida cautelar deferida nos autos da ADPF n. 828, pois trata-se de hipótese prevista em exceção prevista nesta mesma decisão, por envolver ocupação situada em área de risco de inundação e solapamento, colocando em risco a própria vida dos que ali habitam. Necessário, contudo, conforme consignado em referida decisão, que ‘se respeite os estritos limites da Lei Federal 12.340/2010, que em seu art. 3-B determina os procedimentos legais para a atuação do poder público em situações ‘suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos’, adicionando-se os necessários cuidados inerentes à situação de contágio do Covid-19, garantindo-se medidas alternativas de moradia nos termos da lei e da Resolução n. 17/2021 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH)(ADPF 828 TPI-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2021, publicado em 10/02/2022)” (fls. 8-9, e-doc. 57).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora